Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. RESCISÃO DO CONTRATO. JUSTA CAUSA. MULTA. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da parte requerida ao pagamento de multa pela rescisão contratual desmotivada, lucros cessantes, e compensação por danos morais.
2. Apesar da denominação “contrato de prestação de serviços”, a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza típica representação comercial autônoma, em caráter não eventual e sem relação empregatícia, conforme descreve o artigo 1o da Lei no 4.886/65.
3. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade de oitiva de testemunhas, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
4. Embora a autora alegue que a imposição por parte da empresa ré para a alteração do regime tributário tenha dado causa à sua bancarrota, verifica-se que tal imposição decorre de imposição legal — LC no 116/2003 (item 10.05) c/c LC no 123/2006 (art. 17, inciso XI), e, portanto, é um dever/obrigação da apelante, não havendo se falar em conduta ilícita.
5. Não há se falar em lucros cessantes em razão de novo enquadramento da empresa autora de Diamante para Ouro, o que reduziu o valor das comissões, porquanto não demonstrou o cumprimento das metas exigidas para manutenção na condição inicial.
6. O fato de a autora não manter o quantitativo mínimo de funcionários exigido pela empresa ré é justa causa para ensejar a rescisão do contrato por parte desta, com respaldo em cláusula contratual. Ademais, há expressa disposição permitindo a rescisão do contrato, sem qualquer ônus ou penalidades, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, condição esta respeitada pela parte ré.
7. Inexistindo provas de estar o nome da autora e/ou a sua reputação maculada perante seus clientes ou em seu meio de atuação em virtude dos fatos alegados na exordial, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.
8. Recurso conhecido e desprovido.